Tribunal: TJES
Processo: 5027571-81.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027571-81.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA
RECORRIDO: MARIANA MARCHEZI BRUSCHI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL. RESPONSABILIDADE DO FABRICANTE. NEGATIVA DE CONSERTO. ARTIGO 18, § 1º, INCISO II, DO CDC. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida, ora recorrente, em face de sentença que a condenou no pagamento de indenização por danos morais e determinou a restituição do valor pago por produto que apresentou vícios de fabricação e cujo conserto se tornou inviável em razão do valor cobrado pelos serviços. Em contrarrazões, pugna a requerente, ora recorrida, pelo não provimento do recurso.

2.

A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

3. Constata-se que a recorrente, tanto em sua contestação, quanto no recurso inominado, sequer contesta a ocorrência de vícios de fabricação no produto, limitando-se a apresentar preliminares e prejudiciais de mérito, bem como defender que o prazo de garantia expirou. Tais questões foram adequadamente analisadas em sentença, não havendo razões para reforma.

4. Quanto à validade da nota fiscal do produto, tem-se que o documento apresentado é suficientemente legível. Dispensáveis demais digressões sobre o tema.

5. Ademais, sequer é discutida a data de aquisição do bem, sendo incontroverso que os vícios se manifestaram após prazo de garantia contratual. A sentença determinou a restituição do valor pago em razão da ré não ter se desincumbido do seu ônus (art. 6º, inc. VIII do CDC) de comprovar a inexistência de vícios de fabricação que comprometem a vida útil esperada do produto.

6. A sentença está em conformidade com entendimento externado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em acórdão que reconheceu a responsabilidade do fornecedor por defeitos ocultos apresentados em eletrodomésticos, mesmo já estando vencida a garantia contratual, mas ainda durante o prazo de vida útil dos produtos: “
independentemente de prazo contratual de garantia, a venda de um bem tido por durável com vida útil inferior àquela que legitimamente se esperava, além de configurar um defeito de adequação (art. 18 do CDC), evidencia uma quebra da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações contratuais, sejam de consumo, sejam de direito comum. Constitui, em outras palavras, descumprimento do dever de informação e a não realização do próprio objeto do contrato, que era a compra de um bem cujo ciclo vital se esperava, de forma legítima e razoável, fosse mais longo
” (STJ - REsp n. 984.106/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/10/2012, DJe de 20/11/2012).

7. Por fim, a sentença não encerra enriquecimento sem causa à demandante. Pelo contrário, visa apenas a recomposição patrimonial entre as partes, ao determinar a restituição do valor pago por um produto cuja vida útil não atendeu a expectativas razoáveis de duração e à reparação dos danos morais suportados pela autora.

8. Em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo como caracterizada situação que supera o mero dissabor, ante à falha na prestação do serviço por parte da requerida. Considero justo e suficiente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo juízo de origem a título de indenização por danos morais, eis que a quantia mostra-se proporcional ao fato, sem causar enriquecimento indevido à demandante, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços.

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação, ou, não existindo, sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)